Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORAS PREEXISTENTES E REGISTROS DE INDISPONIBILIDADE EM JUÍZO DIVERSO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO NOS PRESENTES AUTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. ORDEM DE PENHORA A SER OBSERVADA. PENHORA EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1.O exequente/agravante localizou bens em nome do executado/agravado, tendo, inclusive, juntado aos autos as matrículas de três imóveis registrados em nome do devedor, fato este, portanto, que interrompe a ocorrência da prescrição intercorrente.
2. A existência de penhoras preexistentes e registros de indisponibilidade de bens realizados em juízo diverso não impede a penhora dos imóveis, de modo que a execução pode prosseguir normalmente.
3. Diante da localização de bens imóveis em nome do devedor, deve-se adotar a ordem preferencial de penhora, prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o provimento do pedido para realização da penhora em relação ao faturamento.
3. Agravo conhecido e improvido.